Tribunal: TJMT
Processo: 1019753-35.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019753-35.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), W.A SANTOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 26.826.731/0001-84 (AGRAVADO), WALYSON ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 693.742.011-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. DESBLOQUEIO AUTOMÁTICO DE VALORES INFERIORES A 2% DO DÉBITO. INADMISSIBILIDADE. PREVJUD, INSS E CAGED. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO. CETIP E CBLC. IDENTIFICAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, que indeferiu pedido de revogação da regra de desbloqueio automático de valores constritos via SISBAJUD inferiores a 2% do débito executado, bem como rejeitou a realização de pesquisas patrimoniais pelos sistemas PREVJUD, INSS e CAGED e a expedição de ofícios à CETIP e à CBLC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é juridicamente válida a determinação de desbloqueio automático de valores bloqueados via SISBAJUD sob o fundamento de sua reduzida expressão econômica em relação ao montante executado; (ii) saber se devem ser autorizadas pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas PREVJUD, INSS e CAGED, bem como consultas à CETIP e à CBLC, para localização de bens e ativos do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexpressividade do valor constrito em relação ao débito exequendo não autoriza o levantamento automático da penhora.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a reduzida expressão econômica do valor bloqueado não constitui fundamento suficiente para afastar a constrição judicial de numerário.

5. Os sistemas PREVJUD, INSS e CAGED constituem instrumentos legítimos de investigação patrimonial e de identificação de vínculos laborais, previdenciários e fontes de renda do executado, sendo distinta da consulta patrimonial a análise posterior acerca da penhorabilidade dos valores eventualmente encontrados.

6. As consultas à CETIP e à CBLC revelam-se adequadas e úteis à efetividade da execução, por permitirem a localização de ativos financeiros e valores mobiliários não alcançados pelos mecanismos ordinários de pesquisa patrimonial, exigindo ordem judicial em razão do caráter sigiloso das informações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido para revogar a regra de desbloqueio automático de valores inferiores a 2% do débito executado, autorizar a realização de pesquisas patrimoniais junto aos sistemas PREVJUD, INSS e CAGED, bem como determinar a expedição de ofícios à CETIP e à CBLC, cabendo ao Juiz de origem promover as diligências necessárias.

Tese de julgamento:
“1. A inexpressividade do valor bloqueado via SISBAJUD em relação ao débito executado não autoriza seu desbloqueio automático, sendo inaplicável o art. 836 do CPC à penhora de ativos financeiros dotados de liquidez imediata. 2. A realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas PREVJUD, INSS, CAGED, CETIP e CBLC constitui medida legítima de localização de patrimônio do devedor, não sendo obstada pela eventual impenhorabilidade dos valores ou ativos posteriormente identificados. 3. Frustradas as diligências patrimoniais ordinárias, devem ser deferidos os meios eletrônicos e institucionais aptos a conferir efetividade à execução e a satisfazer o crédito exequendo.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.214.977/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 22/04/2026, DJEN 27/04/2026; STJ, AgInt no AREsp n. 2.255.131/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12/06/2023, DJe 19/06/2023; TJMT, AI n. 1043651-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04/03/2026; TJMT, AI n. 1044315-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17/03/2026; TJMT, AI n. 1035072-77.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª Tatiane Colombo, j. 17/12/2025; TJMT, AI n. 1034655-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da Saúde e Empresários — Unicred Raízes
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1005575-12.2025.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
W.A Santos Equipamentos de Informática Ltda e Walyson Alexandre dos Santos
, indeferiu o pedido de retirada da ordem de desbloqueio automático de valores bloqueados via SISBAJUD inferiores a 2% do débito total, a realização de pesquisas pelos sistemas PREVJUD, INSS e CAGED, bem como a expedição de ofícios à CETIP e CBLC.

Inconformada, a Agravante sustenta, em síntese, que a regra de desbloqueio automático não encontra amparo no art. 836 do CPC, cuja incidência se restringe aos casos em que os custos expropriatórios absorvem integralmente o produto da execução, hipótese que não se verifica na penhora de ativos financeiros.

Afirma que a decisão é incoerente com o posicionamento adotado pelo próprio Juiz
a quo
nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 1030456-04.2023.8.11.0041, no qual manteve bloqueio equivalente a 2,94% do débito total. Alega que PREVJUD, INSS e CAGED são ferramentas de localização patrimonial e de vínculos empregatícios ou previdenciários, não de identificação exclusiva de verbas impenhoráveis, bem como os sistemas da

CETIP e CBLC concentram registros de ativos mobiliários não abrangidos pelo SISBAJUD.

Requer o provimento do Recurso para revogar a referida regra e determinar a realização de consultas via PREVJUD, INSS, CAGED, CETIP e CBLC.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 366425864).

Contraminuta no Id. 367022859.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da Saúde e Empresários – Unicred Raízes
em desfavor de
W.A Santos Equipamentos de Informática Ltda e Walyson Alexandre dos Santos
, com base na CCB n.º 2022003864, cujo débito atualizado perfaz o montante de R$ 110.079,37 (cento e dez mil setenta e nove reais e trinta e sete centavos).

Na fase executiva, a exequente, diante da dificuldade em localizar bens passíveis de constrição, requereu a retirada da ordem de desbloqueio automático de valores bloqueados via SISBAJUD inferiores a 2% do débito, bem como a realização de pesquisas patrimoniais mediante os sistemas PREVJUD, INSS e CAGED, e a expedição de ofícios à CETIP e CBLC. O Juiz singular indeferiu todos os pedidos, o que motivou a interposição do Recurso.

Inconformada, a Agravante sustenta a inaplicabilidade do art. 836 do CPC à penhora de ativos financeiros e a legitimidade das pesquisas como instrumentos de localização patrimonial, afirmando que os sistemas requeridos fornecem informações não acessíveis por outros meios.

O recurso merece prosperar em sua integralidade.

Quanto à revogação da regra de desbloqueio automático, o Juiz singular fixou regra segundo o qual valores bloqueados via SISBAJUD inferiores a 2% do montante executado seriam liberados automaticamente.

A fundamentação adotada pelo Juiz a quo, consistente na necessidade de evitar movimentação desnecessária da máquina judiciária, não encontra respaldo no dispositivo legal que autoriza a desconstituição de penhora por razões de proporcionalidade econômica, o art. 836 do CPC, que dispõe não se levar a efeito a penhora quando o produto da execução for integralmente absorvido pelas custas e despesas do processo.

A hipótese de incidência dessa norma pressupõe que os ônus expropriatórios absorvam por completo o proveito econômico da constrição, tornando-a economicamente inútil situação que não se verifica na penhora de ativos financeiros, modalidade que possui liquidez imediata e cujo produto reverte diretamente ao abatimento do débito, sem qualquer ônus adicional relevante.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado, em razão da só inexpressividade frente ao total da dívida:

A mera alegação de irrisoriedade do valor bloqueado não autoriza, por si só, o levantamento da penhora, sendo inaplicável, de forma automática, o art. 836 do CPC à penhora de dinheiro, que possui liquidez imediata e não envolve custos expropriatórios capazes de absorver integralmente o proveito econômico da execução.
(STJ, REsp n. 2.214.977/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 22/04/2026, DJEN 27/04/2026) (destaquei).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1
. "A jurisprudência desta Corte Superior firmou a compreensão de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BacenJud, em razão da só inexpressividade frente ao total da dívida" (AgInt no REsp n. 1.959.668/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMa, julgado em 14/12/2021, DJe de 1/2/2022).
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de constrição dos valores indicados. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos demais elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.255.131/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023) (grifei).

No âmbito deste Tribunal, a matéria igualmente se encontra pacificada:

A mera inexpressividade do valor penhorado em relação ao débito executado não autoriza o seu desbloqueio. O art. 836 do CPC não se aplica à penhora de ativos financeiros quando inexistem despesas capazes de absorver o produto da execução.
(TJMT, AI n.º 1043651-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 04/03/2026, DJe 10/03/2026).

Merece, portanto, ser revogada a regra de desbloqueio automático.

Em relação às pesquisas via PREVJUD, INSS e CAGED, também merece provimento a tese recursal relativa ao indeferimento das pesquisas via PREVJUD, INSS e CAGED.

O fundamento utilizado pelo Juiz singular sobre a impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, confunde a finalidade instrumental das consultas com a natureza das verbas que possam ser eventualmente encontradas.

PREVJUD, INSS e CAGED são ferramentas de localização patrimonial e de identificação de vínculos empregatícios ou previdenciários; a análise sobre a penhorabilidade ou não dos valores identificados é etapa posterior e juridicamente distinta, sujeita ao contraditório e ao controle judicial. A impenhorabilidade não impede a pesquisa; apenas condiciona o seu resultado.

O sistema PREVJUD, desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0, fornece acesso automatizado a informações previdenciárias dados cadastrais, extrato CNIS, histórico de créditos, carta de concessão e declaração de benefícios, que podem revelar não apenas benefícios eventualmente impenhoráveis, mas também relações de trabalho e fontes de renda passíveis de constrição em casos excepcionais.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) concentra informações relativas a proventos de aposentadoria, pensões e demais benefícios previdenciários, cuja penhora pode ser admitida quando não comprometida a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme orientação jurisprudencial mais recente.

Por sua vez, o CAGED fornece dados sobre admissões e desligamentos de empregados, possibilitando a identificação de vínculos laborais ativos e a apuração de rendimentos salariais passíveis de constrição parcial nas hipóteses legais.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

A utilização dos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS configura meio legítimo de investigação patrimonial, especialmente quando frustradas as diligências tradicionais, por possibilitar a identificação de vínculos laborais e fontes de renda do executado. A ausência de convênio institucional não impede a requisição de informações por meio de ofícios judiciais. (TJMT, AI n.º 1044315-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião De Arruda Almeida, j. 17/03/2026, DJe 31/03/2026).

É legítima a renovação e ampliação das pesquisas patrimoniais pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, SNIPER, CNIB, ONR, PNB, SERP, CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG, PREVJUD, CAGED e INSS quando demonstrado o insucesso das diligências anteriores e o decurso de longo lapso temporal. (TJMT, AI n.º 1035072-77.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª Tatiane Colombo, j. 17/12/2025, DJe 21/01/2026).

Demonstrada a utilidade da medida e observada a necessidade de conferir efetividade à execução, é possível autorizar a pesquisa mediante os Sistemas PREVJUD, CAGED e INSS, a fim de verificar se há vínculos empregatícios e benefícios previdenciários em nome da parte executada. (TJMT, AI n.º 1035132-84.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª Marilsen Andrade Addario, j. 19/03/2025, DJe 24/03/2025).

O mesmo raciocínio se aplica, com redobrada razão, ao indeferimento das consultas à CETIP e à CBLC.

Essas entidades concentram registros de ativos mobiliários e aplicações financeiras, tais como Certificados de Depósito Bancário, Letras de Crédito, debêntures, ações, cotas de fundos e demais valores mobiliários que não são acessíveis via SISBAJUD ou INFOJUD, exigindo ordem judicial específica para sua identificação. Trata-se, portanto, de diligência com potencial de revelar ativos relevantes não abrangidos pelas pesquisas já realizadas.

Nesse sentido:

A pesquisa junto ao CETIP e à CBLC deve ser deferida, pois os dados patrimoniais ali armazenados possuem caráter sigiloso, exigindo determinação judicial para acesso, e a negativa representaria indevido obstáculo à efetividade da execução. (TJMT, AI n.º 1034655-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 22/03/2025, DJe 22/03/2025).

As pesquisas patrimoniais via INFOSEG, CETIP e CBLC devem ser deferidas, por constituírem meios legítimos e eficazes de localização de ativos financeiros e patrimoniais não abrangidos pelos sistemas ordinariamente utilizados (TJMT, AI n.º 1013260-42.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 26/05/2026, DJe 02/06/2026).

Ante o exposto,
dou provimento ao Agravo de Instrumento e revogo a regra de desbloqueio automático de valores inferiores a 2% do débito, autorizo a realização de pesquisas patrimoniais junto aos sistemas PREVJUD, INSS e CAGED, bem como a expedição de ofícios à CETIP e à CBLC e determino ao Juiz
a quo
que proceda às diligências necessárias no prazo que reputar adequado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026